Tribunal: TJSP
Processo: 0001211-43.2017.8.26.0530
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Embargos Infringentes. Réu condenado por tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido. Apelação defensiva pleiteando a absolvição por insuficiência probatória. Acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso. Voto vencido que provia parcialmente o recurso, para o fim de absolver o apelante do delito descrito no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 por atipicidade da conduta.

Ementa:
Embargos Infringentes. Réu condenado por tráfico de drogas e posse de munição de uso permitido. Apelação defensiva pleiteando a absolvição por insuficiência probatória. Acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso. Voto vencido que provia parcialmente o recurso, para o fim de absolver o apelante do delito descrito no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 por atipicidade da conduta. Inadmissibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu, ora embargante, pelo crime de posse de munição de uso permitido. Conduta típica. Posse de munição desacompanhada de arma de fogo que não descaracteriza o delito. Decisão majoritária mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270050
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 0001211-43.2017.8.26.0530/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é embargante LUIZ RICARDO DOS SANTOS MOURA, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os presentes embargos infringentes. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001211-43.2017.8.26.0530/50000 -Voto no
2
VOTO No 45114
EMBARGOS INFRINGENTES No 0001211-43.2017.8.26.0530/50000 - PD
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 5a VARA CRIMINAL
EMBARGANTE: LUIZ RICARDO DOS SANTOS MOURA
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Embargos Infringentes. Réu condenado por tráfico de drogas
e posse de munição de uso permitido. Apelação defensiva
pleiteando a absolvição por insuficiência probatória. Acórdão
que, por maioria, negou provimento ao recurso. Voto vencido
que provia parcialmente o recurso, para o fim de absolver o
apelante do delito descrito no artigo 14 da Lei no 10.826/2003
por atipicidade da conduta. Inadmissibilidade. Autoria e
materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto
probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu, ora
embargante, pelo crime de posse de munição de uso
permitido.
Conduta
típica.
Posse
de
munição
desacompanhada de arma de fogo que não descaracteriza o
delito. Decisão majoritária mantida. Embargos rejeitados.
Pela r. sentença de fls. 303/311, cujo relatório fica adotado,
LUIZ RICARDO DOS SANTOS MOURA foi condenado à pena de 09
(nove) anos, 07 (sete) meses e 40 (quarenta) dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 692 (seiscentos e noventa e
dois) dias-multa, no piso legal, como incurso no artigo 33, caput, da
Lei no 11.343/2006, c.c. o artigo 14, caput, da Lei no 10.826/03, na
forma do artigo 69, do Código Penal.
Inconformado, apelou o sentenciando e, em julgamento
desta Colenda 9a Câmara Criminal, ocorrido em 31/10/2019, por
maioria de votos, a Turma Julgadora entendeu por bem negar
provimento ao recurso defensivo, nos termos da declaração de voto do
eminente Desembargador Silmar Fernandes, vencida a eminente
Desembargadora Fátima Gomes, que continuou com o acórdão e dava
parcial provimento ao apelo defensivo para absolver o embargante do
delito descrito no artigo 14, da Lei no 10.826/2003, mantendo a
condenação como incurso no artigo 33, da Lei no 11.343/2006 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001211-43.2017.8.26.0530/50000 -Voto no
3
426/436 e 437/441).
Escudado nesse voto vencido (fls. 427/436), a Defensoria
Pública interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição em
relação ao delito descrito no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 por
atipicidade, ante a falta de lesividade da conduta (fls. 01/10).

Processado regularmente o recurso, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opina pelo não provimento (fls. 13/17).
É o relatório.
Preservado o entendimento da culta relatora do voto
vencido, a eminente Desembargadora Fátima Gomes, anoto desde logo
que o presente recurso não merece prosperar.
Com
efeito,
malgrado
o
respeitável
entendimento
minoritário, restou comprovado que, no dia 07 de maio de 2017, por
volta das 18h20m, na Avenida Rio Pardo, altura do no 2670, Bairro
Alto do Ipiranga, na cidade e comarca de Ribeirão Preto, o embargante
Luiz Ricardo dos Santos Moura, depois de adquirir de forma escusa,
trazia consigo e guardava, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 104 porções
de “maconha”, 45 porções de cocaína, sendo 15 na forma de crack e
30 em pó. E, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, tinha em
depósito e mantinha sob sua guarda, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, 01 cartucho da marca CBC,
calibre .38, munição esta de uso permitido.
Segundo restou apurado, policiais militares efetuavam
patrulhamento de rotina pelo endereço acima indicado, já conhecido
pela intensa traficância, quando avistaram o embargante Luiz Ricardo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001211-43.2017.8.26.0530/50000 -Voto no
4
o qual, ao perceber a aproximação da viatura, empreendeu fuga a pé,
razão por que, de imediato, foi perseguido pelos agentes, que
obtiveram sucesso em abordá-lo ao entrar numa rua sem saída.
Ato contínuo, ao revistarem a mochila que Luiz carregava
nas costas, os policiais militares localizaram as porções de
entorpecentes, 01 munição calibre .38, R$175,00 em dinheiro, 01 faca
e 02 rolos de fita adesiva.
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que, sob o
crivo do contraditório, o embargante negou os fatos, dizendo que nada
de ilícito foi encontrado em seu poder (mídia).
Todavia, as provas amealhadas no caderno processual não
deixam dúvida quanto à prática do delito descrito no artigo 14 da Lei
no 10.826/2003.
De fato, a materialidade delitiva foi demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 09/11),
auto de exibição e apreensão (fls. 12/14) e, sobretudo, pelo laudo
pericial de fls. 78/81, indicando a eficácia do projétil.
Registre-se que os policiais militares Emerson Rodrigo
Mastrogia e Nilson Rodrigues, ouvidos sob o crivo do contraditório,
deram plena conta do ocorrido, confirmando a dinâmica dos fatos
acima reproduzidos. Com efeito, em depoimentos seguros, coerentes e
harmônicos com aqueles prestados na fase policial, os referidos
agentes da lei confirmaram em pretório que estavam em
patrulhamento de rotina quando avistaram o embargante em uma das
vielas que desembocam em uma favela. Quando percebeu a presença
dos policiais, Luiz Ricardo, que estava sozinho na viela, empreendeu
fuga, mas foi alcançado e abordado. Em revista, dentro da mochila

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001211-43.2017.8.26.0530/50000 -Voto no
5
que o embargante trazia consigo, foram encontrados, além dos
entorpecentes, R$175,00 em dinheiro, 01 faca e 01 munição calibre
.38.
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
agentes policiais, que merecem fé até prova em contrário, assim como
o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer
arranhada. Releva notar, ainda, por relevante, que a jurisprudência
dominante tem se inclinado para admitir que os testemunhos de
policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão, devem
merecer credibilidade desde que não evidenciada má-fé ou abuso de
poder, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto que nada se
comprovou a respeito.
Mas não é só. O laudo de exame pericial de fls. 78/81
atestou a eficácia da munição, descrevendo "Um cartucho de marca
CBC, de calibre .38 SPL, dotado de projétil do tipo ogival de chumbo
nu, o qual foi disparado, mostrando-se eficaz".
Vale lembrar, ainda, que o crime de porte ilegal de arma de
fogo, acessórios e munições de uso permitido é de perigo abstrato, não
exigindo prova de efetiva exposição da coletividade a risco. Basta a
realização de qualquer das ações nucleares mencionadas nos tipos
penais da Lei no 10.826/03, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, para a consumação, sendo
irrelevante qualquer avaliação subsequente sobre a ocorrência de
efetivo perigo à coletividade.
Ademais, comungo do entendimento de que há tipicidade
na posse e no porte de simples munição, independentemente da
apreensão de correspondente arma de fogo, tal como se depreende dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001211-43.2017.8.26.0530/50000 -Voto no
6
seguintes julgados: “O porte de munição, ou mesmo de arma
desmuniciada, por ser delito de perigo abstrato, cujo objeto
jurídico imediato é a segurança coletiva, subsume-se aos tipos
descritos nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03'. (HC 201238/SP,
rel. Min. Marilza Maynard, 5a Turma, j. 23.10.2012, DJe 26.10.2012).
“1. Conforme a orientação da Quinta Turma deste Superior
Tribunal de Justiça, o porte ilegal de arma de fogo
desmuniciada e o de munições constitui conduta típica, por
configurar hipótese de perigo abstrato ao objeto jurídico
protegido pela norma. Precedentes desta Corte e do Excelso
Pretório” (HC 249320/MS, rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, j.
02.10.2012, DJe 09.10.2012). “Conforme entendimento majoritário
da Sexta Turma, ressalvado o ponto de vista da Relatora, o
simples porte de munição configura o tipo penal em comento,
sendo desnecessária a realização de perícia” (HC 163912/SP,
rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, j. 25.09.2012, DJe.
02.10.2012).
Conclui-se, assim, que a conduta consistente em possuir,
portar ou manter sob guarda, acessório ou munição, sem a devida
autorização, mesmo desacompanhada de qualquer arma de fogo, é
conduta típica e antijurídica, constituindo crime de perigo abstrato,
cuja ofensividade volta-se para a incolumidade pública.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do réu
Luiz pelo delito previsto no artigo 14, “caput”, do Estatuto do
Desarmamento.
A pena foi devidamente individualizada e justificada, não
comportando alteração.
Na primeira fase, a básica foi majorada na fração de 1/6
(um sexto), em razão dos maus antecedentes (fls. 236 e 240/241), o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001211-43.2017.8.26.0530/50000 -Voto no
7
que não merece censura.
Na fase intermediária, a pena foi exasperada na fração de
1/6 (um sexto), pela comprovada reincidência (fls. 247), resultando,
definitivamente, em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no mínimo legal, ante a
ausência de outras causas modificadoras.
O regime prisional, ante as circunstâncias do crime e a
reincidência do réu, não podia ser outro a não ser o inicial fechado.
À luz do exposto, pedindo vênia à ilustre prolatora do voto
vencido, entendo que a razão está com a douta maioria e, por isso,
rejeito os presentes embargos infringentes.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)